Tribunal: TJES
Processo: 0002648-66.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002648-66.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO ALBERTO DEL VALLE PUCHETA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ORLANDO SOBREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESCUMPRIMENTO.
PRAZO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
O
artigo 536,
caput
e §1º,
c/c o artigo 537,
do CPC/15, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação,
observando-se a concessão de
prazo razoável para cumprimento do preceito.

I
I.

A
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide.

I
II.
T
al compreensão aplica-se tanto à multa vincenda, quanto à vencida, eis que, além da interpretação literal do
§1º, do
artigo 537, do CPC/15, deve-se observar a hipótese prescrita no inciso II, segundo a qual a multa poderá ser modificada ou excluída quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

I
V. O
panorama
extraído dos autos
não se mostr
ou
apto a corroborar
a alegada
ausência de justa causa para o descumprimento do prazo estipulado para início das obras, tampouco
a sua inobservância
.
Meras afirmações do recorrente desacompanhadas de elementos comprobatório
s
que as corroborem, por certo, não se mostra suficiente ao deferimento
de levantamento dos valores depositados a t
í
tulo de multa
,
razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

V.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002648-66.2015.8.08.0021

APELANTE: RICARDO ALBERTO DEL VALLE PUCHETA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ORLANDO SOBREIRA

JUIZ: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de apelaç
ão

cível
interposta
por RICARDO ALBERTO DEL VALLE PUCHETA
em
desfavor do
CONDOMINIO DO EDIFICIO ORLANDO SOBREIRA

face
a
sentença que julgou
extinto o feito na forma do art. 924, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões o recorrente limita-se a aduzir que
“o atraso na execução da obra foi devidamente comprovado nos autos, bem como conf
e
ssado pela Apelada, não havendo que se cogitar - em qualquer irregularidade quanto ao cumprimento da cláusula penal imposta no acordo firm
a
do às f
l
s. 108 e homologado pelo d. Juízo de Piso limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

C
ontrarrazões
apresentadas
,
na
s
qua
is
pugna-se pelo desprovimento recursal
.

Prefacialmente, adianto que manifesto-me pela manutenção da conclusão sentencial no sentido de que
“não há demonstração nos autos do lapso temporal que, de fato, teria o executado descumprido o acordo
”.

Com efeito, o artigo 536,
caput
e §1º, c/c o artigo 537, do CPC/15, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação,
observando-se a concessão de
prazo razoável para cumprimento do preceito.

Destaque-se que “
o arbitramento das astreintes (...) se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que foi imposta por meio de ordem judicial, sendo plenamente possível a sua cominação contra a Fazenda Pública, como meio coercitivo para atendimento à obrigação de fazer
” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189001985, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014), posicionamento, registre-se, adotado no REsp 1333988/SP (DJe 11/04/2014), submetido à ritualística do artigo 543-C, do CPC/73.

Faz-se oportuno destacar que t
al compreensão aplica-se tanto à multa vincenda, quanto à vencida, eis que, além da interpretação literal do
§1º, do
artigo 537, do CPC/15, deve-se observar a hipótese prescrita no inciso II,
segundo a qual a multa poderá ser modificada ou excluída quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Ademais, pontuo que
a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar
o
credor

em razão
de eventuais
prejuízo
s
sofrido
s
pela
inércia
do ex adverso
, mas sim
coag
i
r o devedor

a
o cumprimento da obrigação
judicial.

Pois bem. Feitas tais considerações, depreende-se dos autos que fora entabulado acordo no feito para cumprimento da obrigação de fazer concernente as obras de reparos necessários no apartamento do autor, cuja inobservância ensejaria a incidência de multa diária no valor máximo de cinco mil reais a título de
astreintes
.

O autor/apelante afirma o cumprimento integral por parte da apelada da obrigação de fazer acordada, contudo, afirma que fora cumprida a destempo.

Ocorre que dada conclusão não é extraída da documentação colacionada ao feito, tampouco é dada situação esmiuçada pelo apelante, eis que apenas de forma genérica aduz a inobservância do prazo.

O acordo mencionado fora efetivado em audiência realizada em 07.07.2015, na qual restou assim definido o seguinte:

“
1) que o requerido se compromete a efetuar a obra da reforma da caixa d'água, telhado, rebocos, trincas nas fachadas e ferragens da estrutura que está comprometida pela ferrugem, todas essas áreas de uso comum. Em relação a parte do telhado que supostamente se caracteriza como área privativa da unidade 301, o requerido se obriga a realizar os reparos, desde que provenientes da
s
infiltrações ocasionadas pela ca
i
xa d'água, bem como aqueles oriundos de danos causados na execução do serviço. 2)Todos
o
s danos existentes na unidade 301, que sejam oriundos da
s
infiltrações, rachaduras, fissuras do telhado comum e da fachada do edifício deverão ser reparados pelo requerido 3) O prazo para o início da realização das obras mencionadas é de 60 (sessenta) dias a contar desta data, desde que seja expedida a devida licença pela Prefeitura para a referida, como também o tempo (clima) esteja em condições viáveis para a execução da obra. 4) Após iniciada a obra, o requerido terá prazo de 90 (noventa) dias para concluir os reparos mencionados”.

Como se vê, restou acordado que
“
O prazo para o início da realização das obras mencionadas é de 60 (sessenta) dias a contar desta data,
desde que seja expedida a devida licença pela Prefeitura para a referida, como também o tempo (clima) esteja em condições viáveis para a execução da obra”
.

À fl. 165 consta que somente em 25.04.2016 houve a liberação do alvará da Prefeitura acerca dos reparos necessários no telhado do aludido imóvel, além de laudo técnico emitido por engenheiro civil às fls. 158/159, datado de 16.11.2015, no qual aponta o cu
mprimento dos
inúmeros
procedimentos já adotados.

Ademais, não se pode descurar ser compreensível a justificativa de que, conforme aduzido em contrarrazões, o próprio
“
apelante, na data estipulada no acordo para vistoria da unidade 301, achou por bem, afim de garantir o serviço de qualidade que fosse realizada vistoria por profissional capacitado. Assim, foi firmado contrato com engenheiro civil na data 30.09.2015”.

Dado panorama, em meu entender, não se mostra apto a corroborar ausência de justa causa para o descumprimento do prazo estipulado para início das obras, tampouco a sua inobservância.

Meras afirmações do recorrente desacompanhadas de elementos comprobatórios que as corroborem, por certo, não se mostra suficiente ao deferimento de seu pleito de levantamento dos valores depositados a título de multa, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

À luz do exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)